Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), JAIR AURELIO BARBOSA - CPF: 203.365.001-49 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. VENCIDA A 2ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Alegação de omissão. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão monocrática de indeferimento da gratuidade da justiça em ação de imissão na posse cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à utilização de patrimônio pretérito para negar a gratuidade; e (ii) à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou de forma suficiente os fundamentos apresentados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os embargos constituem mero inconformismo com a decisão, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, em face do acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, para manter a decisão a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018515-15.2025.8.11.0000, originário dos autos da ação de “Imissão na Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Dano Moral, com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela”, que indeferiu o pedido do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante (cf. Id. nº 306457036).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão relevante, na medida em que deixou de enfrentar fundamentos deduzidos no agravo interno, especialmente quanto à alegação de que o patrimônio considerado para indeferir o pedido de gratuidade corresponde a bens pretéritos, e não ao seu patrimônio atual, o qual se encontra reduzido e incapaz de suportar o pagamento das custas processuais.

Enfatiza que o acórdão embargado também afrontou o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, pois não considerou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, tampouco oportunizou ao embargante a comprovação complementar de sua incapacidade econômica antes de indeferir o benefício.

Pede, portanto, que sejam corrigidas as premissas falsas e supridas as omissões apontadas, para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita (Cf. Id. nº 309037391).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 311586365).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo de ambos os embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado.

O r. acórdão embargado não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O
S V
O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
Roberley
Rodrigues Ribeiro contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na Ação de Imissão na Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Dano Moral.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de considerar a suposta involução patrimonial ocorrida entre os exercícios fiscais de 2023 e 2024, omitindo-se também quanto à análise de documentos que comprovariam sua incapacidade econômica atual.

Aduz, ainda, a existência de premissa fática equivocada, notadamente quanto à existência de dois veículos automotores que teriam sido desincorporados do seu patrimônio no exercício mais recente, conforme consta da declaração de imposto de renda apresentada.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformada a decisão anteriormente proferida, deferindo-se o benefício pleiteado.

O eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, rejeitou os embargos ao entendimento de que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, sem apresentar qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos para uma reflexão mais detida sobre as alegações trazidas pelo Embargante, especialmente no tocante à alegada alteração patrimonial e à sua eventual repercussão sobre o juízo de suficiência econômica que fundamentou a negativa da gratuidade.

Trata-se, portanto, de questão sensível, dada a natureza assistencial do benefício requerido e o interesse público subjacente ao seu deferimento.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, peço licença para divergir do voto do eminente Relator.

Entendo que os embargos merecem acolhimento, por constatar que, ao contrário do que afirmado no voto condutor, há omissão relevante no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de alegações e provas centrais trazidas pelo ora Embargante, as quais poderiam, em tese, infirmar o juízo de suficiência econômica até então estabelecido.

Com efeito, a controvérsia gira em torno do indeferimento da assistência judiciária gratuita, cujo exame deve observar não apenas os elementos patrimoniais formais constantes da declaração de imposto de renda, mas também a liquidez e disponibilidade dos bens declarados e, especialmente, a capacidade concreta de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil.

É necessário destacar que as custas processuais da demanda principal alcançam a cifra de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), montante absolutamente expressivo, cuja exigência não pode ser banalizada nem tratada como despesa ordinária.

Ainda que se reconheça que o Requerente possui determinado patrimônio, é essencial perquirir se tal patrimônio possui efetiva liquidez, isto é, se os bens declarados podem ser convertidos em numerário disponível a tempo e modo para suportar os encargos processuais.

Neste ponto, salta aos olhos a omissão do acórdão embargado quanto à alegada iliquidez dos bens declarados, em especial, o imóvel urbano no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que, segundo o Embargante, não gera renda, bem como a propriedade rural objeto desta ação, cujo uso e disponibilidade se encontram judicialmente controvertidos e, portanto, não podem ser considerados como ativos líquidos para fins de aferição da capacidade contributiva.

Ademais, o acórdão embargado atribui peso decisivo à suposta existência de dois veículos automotores avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem, contudo, examinar a alegação expressa e documentada de que tais bens não constam da última declaração de imposto de renda apresentada (ano-calendário 2024, exercício 2025), tendo sido, portanto, alienados ou desincorporados do patrimônio atual do Embargante.

Este ponto é particularmente grave, pois indica a existência de uma premissa fática incorreta ou, no mínimo, controvertida, sobre a qual repousa todo o juízo de suficiência econômica do requerente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º do CPC, somente pode ser afastada por elementos objetivos e contemporâneos capazes de demonstrar a suficiência econômica.

No caso, as declarações de imposto de renda apresentadas demonstram precisamente uma redução patrimonial, que não foi analisada com a devida profundidade, tampouco confrontada com as exigências financeiras específicas do processo em curso.

Se o valor das custas ultrapassa cinquenta mil reais e o Embargante comprova, documentalmente, possuir apenas R$ 990,54 (novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) em saldo bancário, além de bens de baixa ou nenhuma liquidez, impõe-se ao julgador, no mínimo, justificar com precisão técnica e fática as razões pelas quais esse quadro não é suficiente para configurar a hipossuficiência alegada.

Nada disso foi feito. Ao contrário, o acórdão embargado limitou-se a reafirmar a decisão monocrática, incorporando argumentos genéricos sobre presunção relativa e compatibilidade patrimonial, sem enfrentar as alegações e documentos que poderiam infirmar tais conclusões.

A omissão é patente e compromete a integridade da fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, autorizando, portanto, o manejo dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do mesmo diploma.

Nessas condições, entendo que os Embargos de Declaração não se prestam apenas à mera rediscussão do mérito já decidido, como entendeu o ilustre Relator, mas sim ao saneamento de vícios formais que comprometem a regularidade e completude do julgamento.

Tais vícios, além de autorizarem o conhecimento dos embargos, são suficientemente graves para justificar o acolhimento com efeitos infringentes, especialmente diante da natureza alimentar e essencial da assistência judiciária gratuita, cuja denegação inviabiliza o exercício do direito de ação.

Portanto, com a devida vênia ao ilustre Relator, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e o erro material constantes do acórdão embargado, reformando-o a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
Roberley
Rodrigues Ribeiro, nos termos do art. 98 do CPC, diante da falta de demonstração cabal e irrefutável de sua capacidade de arcar com as expressivas custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua dignidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025